Tribunal: TCU
Processo: 000.826/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades em concorrência eletrônica para registro de preços destinada à contratação de serviços de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 12/2025, para Sistema de Registro de Preços, realizada pelo Município de Lagoa Seca/PB, cujo objeto é a contratação de serviços de pavimentação de estradas e acessos a zonas rurais e urbanas na localidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido na peça 37 destes autos, transcrito no relatório precedente a este acórdão, bem como as medidas acessórias.